Tribunal: STF
Processo: MS 20073
Classe: MS
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-09-01
Data de publicação: 1976-09-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECRETO QUE APROVA
TRANSPOSIÇÕES, MAS QUE PRETENDE REEXAME DE PROMOÇÕES ANTERIORMENTE
REALIZADAS.
AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS DESCRITOS NO PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO LIQUIDO E CERTO A SER AMPARADO POR MANDADO DE SEGURANÇA.
SEGURANÇA DENEGADA.